Tribunal: STF
Processo: HC 73286
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ROUBO. CÓDIGO
PENAL, ART. 157, PAR. 2., ITENS I E II. CONDENAÇÃO A SEIS ANOS,
SETE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO. 2. PENA-BASE ESTABELECIDA,
MOTIVADAMENTE, EM QUATRO ANOS E TRES MESES DE RECLUSÃO. SOBRE A
PENA-BASE, NA AUSÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES, APLICOU-SE A
MAJORAÇÃO MINIMA DE UM TERCO, PELAS QUALIFICADORAS, E O AUMENTO DE
UM SEXTO, TAMBÉM NO FATOR MINIMO, RESULTANTE DO CONCURSO FORMAL,
POR SEREM DOIS OS PATRIMONIOS ATINGIDOS. 3. NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VÍCIO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
4. HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL INDIGITADO
COATOR COMPLETE O JULGAMENTO, COM A DEFINIÇÃO DO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, ESTENDIDA A DECISÃO AOS
CO-REUS (CPP, ART. 580).